Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDICIAMENTO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Abdael Gaspar de Sousa contra a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança e extinguiu o processo com base no art. 487, I, do CPC. O apelante alega irregularidades no indiciamento em processo administrativo disciplinar (PAD), incluindo falta de especificidade dos fatos e ampliação indevida do escopo da investigação.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade do indiciamento no PAD, questionando-se a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, a especificidade dos fatos imputados e a imparcialidade das testemunhas arroladas.
III. Razões de decidir: O PAD e consequente indiciamento observaram os princípios do contraditório e ampla defesa, com fatos devidamente especificados e enquadrados nas normas aplicáveis. Não se verificou generalidade nos fatos imputados, nem a alegada "fishing expedition". A suspeição das testemunhas foi afastada, considerando-se a necessidade de suas oitivas para elucidação dos fatos. Não ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito da questão.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento à apelação.
Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5o, LXIX
Lei no 12.016/09, art. 1o
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no MS n. 29.383/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 6/2/2024